Tribunal: TJDFT
Processo: 0748004-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748004-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, PAULA MARTINS DA SILVA, DANIEL MARTINS DA SILVA, PALOMA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da fase de execução de título extrajudicial n. 0029972-12.2001.8.07.0001, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a ordem de transferência de valores a terceiros, com base em premissas fáticas e jurídicas que, segundo sustenta, seriam manifestamente equivocadas. Em suas razões recursais (ID 77963615), o agravante sustenta que a decisão agravada perpetua erro de fato e de direito, ao determinar a transferência de R$ 122.010,25 à 11a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, com fundamento em suposta penhora no rosto dos autos que, conforme alega, jamais existiu. Afirma que a única constrição existente era uma penhora registrada na matrícula do imóvel, posteriormente declarada nula e baixada pelo próprio juízo federal competente, conforme documento ID 229864900. Argumenta que o juízo de origem incorreu em erro ao considerar como válida uma penhora inexistente, utilizando como base o ID 245051767, que se trata apenas de ofício sem força executiva. Destarte, requer, em sede liminar, seja “concedida a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL (art. 1.019, I, CPC), para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada (ID 251792508) e de todas as decisões por ela mantidas (Ids 245130501 e 248602883), determinando-se a expedição de ofício, com urgência, ao Juízo da 11a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, comunicando a suspensão da ordem de transferência do valor de R$ 122.010,25 e determinando a devolução do montante, caso já levantado; b) Ao final, seja o presente Agravo de Instrumento provido para: b.1) Reformar a decisão de ID 251792508, para desconstituir a ordem de transferência de R$ 122.010,25 ao Juízo da 11a Vara Federal, ante a inexistência de penhora válida; b.3) Determinar que o Juízo a quo, antes de qualquer nova distribuição de valores, instaure o devido concurso de credores, observando a preferência dos honorários advocatícios sobre o crédito fiscal, nos termos do Tema 1220/STF”. Por meio da decisão de ID 78566466, esta relatoria determinou a intimação do agravante para manifestação acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da possível ausência de interesse recursal, diante da existência de outro agravo anterior (AI 0737566-96.2025.8.07.0000) que versaria sobre matéria semelhante. Manifestação do agravante no ID 79173001. É o relatório. Decido. Cinge-se a lide à análise da admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que se insurge contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da execução de título extrajudicial, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a ordem de transferência de valores a terceiros. Conforme consignado no despacho desta relatoria de ID 78566466, verificou-se que o agravante já interpôs outro agravo de instrumento (AI 0737566-96.2025.8.07.0000), distribuído a esta relatoria em 4/9/2025, no qual postula, em síntese, a reforma da decisão que reconheceu a existência de penhora oriunda da 11a Vara Federal. A matéria debatida naquele recurso coincide substancialmente com os fundamentos ora deduzidos, evidenciando a ausência de interesse recursal, uma vez que ressoa evidente a duplicidade de insurgências sobre questões idênticas, à luz dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Frisa-se que a novel manifestação apresentada pelo agravante (ID 79173001) não afasta tal conclusão, pois, embora alegue distinção entre os atos decisórios, verifica-se que ambos os recursos convergem para a mesma controvérsia central: a inexistência de penhora válida e a consequente impossibilidade de transferência de valores à 11a Vara Federal. Assim, a repetição da insurgência revela a falta de interesse processual, pressuposto indispensável à admissibilidade do recurso. Nesse ponto, peço vênia para transcrever excerto do r. despacho de ID 78566466 que bem esclarece a questão: “Ao compulsar os autos, verifica-se que o ora agravante já interpôs um outro agravo de instrumento – Agravo de Instrumento no 0737566-96.2025.8.07.0000 –, que também fora distribuído a esta relatoria em 04/09/2025, em que o recorrente postula “o provimento do recurso para reformar a decisão de agravada, para declarar não subsiste qualquer penhora oriunda da 11a Vara Federal, seja no rosto dos autos ou na matrícula do imóvel”. Entre os seus fundamentos, alega que a “decisão afirma a existência de uma "penhora no rosto dos autos", modalidade de constrição que jamais existiu no presente feito. A realidade documental demonstra que havia, na verdade, uma penhora registrada diretamente na matrícula do imóvel, que conferia preferência ao crédito da União oriundo do processo 0012538 57.2005.4.01.3400. O juízo de origem, portanto, baseou toda a sua fundamentação em uma modalidade de constrição que nunca ocorreu, configurando um erro primário de percepção dos fatos. O que se comprova pela Certidão de Id 231447278 que atesta a inexistência de penhora no rosto dos autos oriunda da 11a Vara Federal”. O referido recurso fora recebido sem efeito suspensivo, em decisão desta relatoria de 09/09/2025 (ID 75995618, do AGI 0737566-96.2025.8.07.0000). Tem-se, portanto, a princípio, que a matéria referente à penhora no rosto dos autos e o suposto erro de fato e de direito do d. Julgador de origem já foram questionadas no referido recurso, o que, em tese, evidencia a ausência de interesse recursal quanto ao trâmite do presente agravo de instrumento.” Nesse quadro, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Essas as razões por que NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator